Tribunal: TJDFT
Processo: 0713991-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO IMOTIVADA. MANUTENÇÃO DO PLANO. PROPOSTA ENVIADA E ACEITA. ART. 427, CC. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 300 do CPC/15 prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A proposta realizada e aceita pelo contratante produz efeitos, podendo ser exigido o seu cumprimento, nos termos do artigo 427 do Código Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.